Tribunal: CARF
Processo: 10215.720104/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Recurso negado.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 26.
Nos termos da Súmula Carf no 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720104/2007-57
ACÓRDÃO
2201-012.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JEDEON LISBOA RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo
bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Recurso negado.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO
CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 26.
Nos termos da Súmula Carf no 26, a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720104/2007-57
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a]
integral), Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Weber Allak da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 79-86):
Contra o sujeito passivo, acima identificado, foi lavrado auto de infração de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF, fls 28/40, referente ao
ano calendário 2005, no montante de R$ 38.203,46, acrescidos de juros de mora e
a multa de oficio de 75%.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720104/2007-57
3
2. A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo, tendo sido constatada a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, após regular
intimação do contribuinte.
Os demonstrativos dos depósitos estão no Termo de Verificação Fiscal de fls.
37/40.
3. O contribuinte apresentou impugnação, fls. 44/69, em que elenca, em resumo,
as seguintes reclamações:
410 a) A única assinatura constante do Termo de Verificação de Infração é da
Auditora;
b) Como um simples torneiro mecânico, prático, pode ser multado tributado,
porque simplesmente cedeu emprestou sua conta que estava ativa para que
terceiros conhecidos ou não efetuassem a transferência de valores, que nada tem
haver com a vida econômica do contribuinte;
c) Não há comprovação ou indício de sinais exteriores de riqueza;
d) Não houve diligência por parte da autoridade tributária no sentido de
identificar os depositante...;
e) Depósitos bancários não são hipótese de incidência de imposto de renda;
f) O art. 42 autorizou o lançamento desde que haja identificação dos depósitos ou
autorização judicial;
g) O art. 42 colide com as diretrizes do processo de criação das presunções legais;
h) A autoridade não usou a RMF. Solicitou os dados diretamente ao contribuinte.
Parece que estava de posse dos dados da CPMF, causando-lhe quebra do sigilo
bancário;
i) Houve afronta ao direitos e garantias individuais, em especial os descritos no
art. 5°, caput, X, XII, art. 145, §° 10 .
A DRJ deliberou (fls. 79-86) pela improcedência da Impugnação, mantendo-se o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Omissão.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Lançamento Procedente
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720104/2007-57
4
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 92-126), reiterando os
argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada.
Argumenta o recorrente, inicialmente, que o lançamento é nulo, uma vez que
violou seu sigilo bancário, além de ter se embasado apenas em presunções. Sem razão, porém.
Ao contrário do que afirma o recorrente, a autoridade administrativa observou
todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, pois o auto de infração
descreve o sujeito passivo, a matéria tributável, a base de cálculo do imposto, o valor do imposto
devido, os dispositivos legais que foram infringidos e a penalidade cabível:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no
5.172/66)
Tampouco se encontram presentes as causas de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972)
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o qual se passa a analisar na
sequência.
Acerca do mérito, os fundamentos normativos da controvérsia aqui analisada
encontram-se ao artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720104/2007-57
5
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Os dispositivos acima estabelecem regras para a identificação e tributação de
receitas e rendimentos não declarados pelo contribuinte. Em síntese, preveem que se caracteriza
como omissão de receitas a existência de valores em contas bancárias de titularidade do
contribuinte, quando este não comprovar a origem dos recursos. A comprovação deverá se dar
mediante intimação do contribuinte que apresentará documentação hábil e idônea.
Nos termos das Súmulas CARF n. 26 e 32, a omissão caracteriza-se mediante a
comprovação, por parte do Fisco, da existência de depósitos cuja origem não seja justificada pelo
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720104/2007-57
6
contribuinte. Dispensa-se, inclusive, a autoridade fiscal de comprovar que a renda identificada foi
consumida.
De outro lado, como o processo administrativo tributário desenvolve-se
dialeticamente, o que se espera do contribuinte para que se possa afastar a cominação fiscal é que
traga aos autos documentos hábeis (providos de todas as formalidades exigidas pela lei) e idôneos
(lastreados por fatos) que permitam identificar inequivocamente:
(i)
a que título os créditos foram efetuados na conta bancária; e
(ii)
a fonte do crédito, seu valor e data.
A este respeito, exige-se que o contribuinte correlacione em suas peças de defesa
os valores que pretende comprovar com os documentos que se destinam a esse fim. A relação
deve ser feita depósito a depósito, apontando-se as coincidências de data e valor, de modo a se
afastar qualquer possibilidade de os depósitos terem origem em fatos diferentes daqueles
indicados pela documentação. É por isso que não socorre ao contribuinte efetuar alegações
genéricas.
Veja-se, ainda, que provar não é apenas juntar documentos contábeis, contratos e
notas fiscais aos autos. Como explica Fabiana Del Padre Tomé: “[...] para provar algo [não] basta
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o fato probando.” (A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2008. p. 179)
Feitas essas considerações, verifica-se que a defesa do recorrente está estruturada
exclusivamente em argumentos genéricos, quando não de fundo constitucional. Senão vejamos:
a) Violação à segurança jurídica;
b) Incorreção da presunção realizada a partir de extratos ou depósitos bancários;
c) Possibilidade de a autoridade administrativa ter requisitado informações
bancárias do contribuinte a instituições financeiras;
d) Natureza de direito fundamental do sigilo bancário e impossibilidade de sua
violação pela autoridade fiscal; e
e) Inexistência de comprovação do consumo da renda autuada.
Em relação aos argumentos genéricos, estes não se prestam a desconstituir o
lançamento e, acerca daqueles de fundo constitucional, não podem ser apreciados, em virtude da
vedação veiculada pela Súmula CARF n.o 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.051 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720104/2007-57
7
Acerca do sigilo bancário e de sua inviolabilidade, como reiteradas vezes decidido
por este Conselho, o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pelo Fisco
independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste. Neste sentido, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de
Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n° 601.314 (Tema 225), em que se proferiu a
seguinte tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Em relação à necessidade de comprovar o consumo da renda autuada, a questão
encontra-se atualmente pacificada, sendo objeto da Súmula CARF n.o 26:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Deste modo, não vislumbro razões para afastar a decisão recorrida.

Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade invocada e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 134
DF CARF MF
Original